Tribunal: STF
Processo: RHC 269873
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.058.960/SP (e-doc. 29).

2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 12 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial  fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas) (e-doc. 11).

3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa para redimensionar a sanção para 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 27 dias-multa, bem como afastar a condenação ao pagamento de indenização em favor das vítimas (e-doc. 13). O título condenatório transitou em julgado em 15/11/2023 (e-doc. 14, p. 9).

4. Inconformada, a defesa protocolou, em 05/12/2025, habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 17). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.
 
5. Neste recurso, o recorrente sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial e em juízo, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, salientando inexistir elementos a corroborá-lo. Pondera que, ao contrário do afirmado pelo Tribunal de Justiça, as vítimas não realizaram a descrição prévia das características dos suspeitos, tampouco realizaram o reconhecimento pessoal com a presença de mais e diversas pessoas.

6. Requer a absolvição.

É o relatório. 
 
Decido. 
 
7. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 15/11/2023, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 05/12/2025, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 12/02/2026. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).
 
8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.
 
9. Com efeito, ao contrário do que afirmado pelo recorrente, a condenação não se alicerçou exclusivamente em reconhecimento realizado pelas vítimas, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de origem. Desse modo, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus.

10. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator